Tribunal: TJDFT
Processo: 0719493-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719493-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL - SINDIFICO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IRRETROATIVIDADE. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há dúvidas quanto à possibilidade de solicitação e deferimento de gratuidade de justiça em qualquer tempo processual, no entanto, seus efeitos só atingem os atos ocorridos após a sua concessão, não havendo a possibilidade de retroagir para alcançar atos pretéritos. 1.1. O pedido de gratuidade de justiça realizado apenas na impugnação à penhora não tem eficácia retroativa quanto aos honorários sucumbenciais exequendos. 2. Ausente insurgência oportuna e tempestiva contra o acórdão que condenou o agravante em honorários advocatícios, verifica-se o trânsito em julgado e a formação do título judicial em execução. 3. Inexistente previsão das contribuições sindicais no rol de bens impenhoráveis constantes no art. 833 do Código de Processo Civil ou no art. 587 da CLT. 4. Mesmo a impenhorabilidade das verbas salariais, expressamente previstas no art. 833 do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita ao percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência. 4.1. Não comprovada que a constrição de 30% das contribuições pagas pelos servidores sindicalizados comprometa o funcionamento do sindicato, cabível a penhora. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade das contribuições sindicais, ao argumento de que todas as receitas da entidade são destinadas ao cumprimento de seus objetivos e ao custeio de sua estrutura administrativa, que fica seriamente comprometida ao ter que pagar a quantia pretendida pelo Distrito Federal, ou mesmo ter reduzida sua única fonte de recursos, em 30% (trinta por cento) ao mês, por muitos anos, na medida em que a atualização monetária da dívida tornará impossível a quitação definitiva. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita para isentar o insurgente do pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, a fim de evitar impacto nas contas da entidade, comprometendo o regular desenvolvimento de suas atividades institucionais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada VERA MIRNA SCHMORANTZ, OAB/DF 17.966 (ID 63553976). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 65453327). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, melhor sorte não colhe o apelo em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça para alcançar honorários sucumbenciais exequendos, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da irretroatividade dos efeitos da concessão da justiça gratuita, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “conquanto o pedido de justiça gratuita possa ser formulado a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua concessão somente possui efeitos futuros, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores” (AgInt no AREsp n. 2.636.009/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o óbice da Súmula no 83/STJ à espécie” (AgInt no AREsp n. 2.507.131/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Além disso, não é possível dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, visto que que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Outrossim, quanto a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.047.030/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome da advogada VERA MIRNA SCHMORANTZ, OAB/DF 17.966 (ID 63553976). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020